Tribunal: TJDFT
Processo: 0724460-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724460-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANNA CAETANO CARDOSO AGRAVADO: FERNANDO PEREIRA DE ARAUJO JUNIOR, LEANDRO FERNANDES BRAVIM, PEDRO IVO FERNANDES BRAVIM Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Julianna Caetano Cardoso contra a r. decisão Id. 196798418, proferida pela Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do Processo no 0709878-70.2023.8.07.0020, indeferiu a medida cautelar de busca e apreensão de automóvel. Em síntese, a Agravante sustenta que autorizou, por procuração, o primeiro agravado a vender o seu veículo, porém, tomou ciência de que a venda foi realizada de forma verbal e, em seguida, houve outra venda/repasse para o terceiro Réu. Alega que, além de não ter recebido o valor da operação, o veículo e as multas continuam em seu nome. Explica que “a parte ré pode alienar o veículo a terceiros, ou mesmo causar a sua destruição total, já que se trata de bem móvel. Ademais, o veículo ainda se encontra no seu nome e eventuais débitos e multas terão como devedora a agravante, o que pode acarretar a impossibilidade de circulação decorrente da ausência de licenciamento anual e o recolhimento do veículo pela autoridade de trânsito”. Requer a reforma da r. decisão para que, liminarmente, sejam antecipados os efeitos da tutela e, assim, deferida a medida de busca e apreensão do veículo em seu favor. Sem preparo, pois a Agravante é beneficiária de justiça gratuita (decisão Id. 159978459). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão Id. 196798418, que, nos autos do Processo no 0709878-70.2023.8.07.0020, indeferiu a medida cautelar de busca e apreensão do automóvel. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). No caso em exame, pede a Agravante a tutela cautelar para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT/IDEA ELX FLEX, ano/modelo 2007/2008, cor creme, placa JHZ0805, chassi 9BD135613822076679, Renavam 00944160506. Em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Malgrado os argumentos narrados pela Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Sucede que a conclusão acerca da procedência das alegações da Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação dos Agravados. Isso porque, embora a Agravante alegue ter sido vítima de estelionato, conforme relatos e boletim de ocorrência Id. 159897425 (autos de origem), é necessário perquirir as circunstâncias em que a operação de compra e venda do veículo ocorreu para posterior análise da conduta atribuída às partes, o que somente será possível após dilação probatória realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, conforme pontuou a Magistrada na decisão Id. 196798418, os Réus não reconhecem o distrato do negócio jurídico efetivado entre as partes, razão pela qual não cabe a pretendida liminar de “busca e apreensão” do veículo objeto da lide. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar à Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Portanto, a r. decisão deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora